Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Esgotamento de diligências. Nova Intimação da parte executada. Indeferimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, assim como negou a renovação de diligências.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, além da renovação de diligências em busca de patrimônio para a satisfação do credito exequendo.
III. Razões de decidir
3. Verificada a realização de numerosas consultas a cargo do Juízo, não se mostra razoável postular atividades incessantes da Vara em dedicação a um único processo, sob pena de que a sobrecarga comprometa o andamento de outros feitos.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido